Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701632-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Ação intentada por MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, inexiste comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.)” Ressalta-se que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. Ademais, a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Por fim, o isolado argumento de idade avançada da autora não é apto ao reconhecimento do direito que a parte requerente alega ter. Colaciono: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DIFICULDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO PRÓXIMO RESIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilize transporte ao agravante idoso para deslocamento de sua residência, em Samambaia/DF até à Clínica em que realiza o procedimento de hemodiálise, também em Samambaia/DF, com frequência de três dias por semana. 2- Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. 3- O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. 4- A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão. Conquanto idoso, o agravante faz hemodiálise em local situado na mesma região administrativa de sua residência (Samambaia/DF), e o transporte público garante assentos para passageiros idosos e seu acompanhante, caso necessário. 5- Se inexiste condição incapacitante de locomoção, ou qualquer outra restrição de mobilidade que impossibilite a locomoção, ou que a torne demasiadamente penosa e inexigível, a invocação da idade não pode ser considerada condição para impor ao Estado a obrigação de fornecer meios para transportar individualmente os pacientes ao centro de tratamento, cuja garantia só pode ser defendida para as situações de indubitável gravidade. 6- Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009). 7- Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8- Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade. 9- Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1249870, 07001105420208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.).” Há, ainda, possibilidade de se pleitear a gratuidade de transporte, com esteio na Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal no 107/2017, que ampliou a gratuidade para todos os maiores de 60 anos de idade, como é o caso da autora. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Intimem-se. Inclusive o(a) Chefe do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES/DF, por meio de Oficial de Justiça, para que informe ao juízo, no prazo máximo de 10 dias, sobre a possibilidade de remanejamento da parte autora para receber o tratamento em clínica pública ou conveniada mais próxima de sua residência.” Alega a parte agravante, em síntese, que possui 62 anos de idade e é portadora de Doença Renal EM ESTÁGIO FINAL. Afirma que o tratamento é imprescindível e que o realiza na clínica DAVITA TRATAMENTO RENAL, necessitando de transporte adequado nos três dias em que vai à clínica. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE PARA A CLÍNICA DAVITA TRATAMENTO RENAL (3 SESSÕES NA SEMANA), nos termos da prescrição médica, até sua plena recuperação. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 168800542) indica o diagnóstico de insuficiência renal crônico com a solicitação de transporte para procedimento de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana), incluída em 28/04/2023. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AZUL - ELETIVO. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O que não ocorreu na espécie, impedindo o deferimento da antecipação de tutela recursal para que a agravante seja atendida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento pelo ente público com a mesma prioridade ou mais graves (PRIORIDADES AMARELA E VERMELHA). Neste sentido, confira precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1440061, 07008348720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator